Tribunal: CARF
Processo: 10932.000270/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10932.000270/2009-08
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.032 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
AÇOS BOHLER UDDEHOLM DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO
IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PAT. DESNECESSIDADE.
Não incide contribuição previdenciária em relação ao auxílio-alimentação pago
in natura, esteja ou não a empresa inscrita no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento constituído em 03/07/2009 e
consignado no Auto de Infração (AI) - DEBCAD n. 37.184.342-1 - no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000270/2009-08
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000270/2009-08

271.971,63 -, com fulcro nas contribuições sociais previdenciárias correspondentes à parte da
empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre os valores
gastos com alimentação do trabalhador em desacordo com a Lei n. 6.321/1976 (que trata sobre o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), no período de 01/2005 a 12/2006, tendo em
vista que a empresa beneficiária não possuía o termo de adesão ao PAT, no período de 01/2005 a
12/2006, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 09/03/2010, a
impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 19/03/2010, alegando, em
apertada síntese, que, sobre os valores despendidos a título de despesas com a alimentação dos
segurados a seu serviço, embora sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), não incidem contribuição previdenciária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à análise.
Preliminarmente, é oportuno destacar que o Acórdão n. 05-28.246 - 6a. Turma da
DRJ/CPS, ora enfrentado, trata de matéria comum aos processos n. 10932.000272/2009-99/AI-
DEBCAD n. 37.184.341-3 (este processo) e n. 10932.000270/2009-08/AI-DEBCAD n.
37.184.342-1, conforme o próprio decisum esclarece:

Do processo apensado
Na mesma ação fiscal foi também gerado o processo n° 10932.000272/2009-99,
correspondente ao Auto de Infração n° 37.184.341-3, lavrado para a constituição do
crédito relativo às contribuições devidas pela empresa ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio -
SENAC, ao Serviço Social do Comércio - SESC e ao Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, incidentes sobre os mesmos valores tributados
por meio do AI n° 37.184.342-1.
Na impugnação anexada às fls. 42 a 47 dos respectivos autos, a empresa repete,
exatamente, os mesmos argumentos tecidos na defesa relativa ao processo n°
10932.000270/2009-08.
[...]
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000270/2009-08

Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer das defesas e por julgá-las
improcedentes, mantendo-se a exigência relativa aos créditos constituídos por meio dos
AI n° 37.184.342-1 e 37.184.341-3.
[...]

Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório fiscal emitido pela autoridade lançadora:

[...]
3) Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os valores gastos com
alimentação do trabalhador em desacordo com a Lei 6.321, de 14/04/1976 (que trata
sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), uma vez que a empresa
beneficiária não possuía o termo de adesão ao PAT.
4) Intimou-se ao contribuinte acima identificado, através dos Termos de Intimação n.06
(em anexo às fls.22) e n.09 (em anexo às fls.23), lavrados em 02/04/2009 e 21/05/2009,
respectivamente, os termos de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) da empresa beneficiária e da empresa prestadora do serviço.
5) A empresa beneficiária Aços Bohler, entretanto, forneceu apenas o seu termo de
adesão ao PAT com a data de inscrição de 22/05/2009 (em anexo às fls.57 do processo
fiscal AI 37.184.342-1), posterior ao Termo de Intimação n.09, para atender a esta
fiscalização. A empresa alegou que não era inscrita no PAT no período desta
fiscalização (2005 e 2006). De fato, ela fez a sua adesão ao PAT, pela Internet, apenas
na data de 22/05/2009.
6) O contribuinte acima identificado optou pela modalidade de execução de
Terceirização (Serviços de Terceiros), pois o fornecimento das refeições foi formalizado
por intermédio de contrato firmado (em anexo às fls.34 a 42 do processo fiscal AI
37.184.342-1) entre a empresa beneficiária acima identificada e a empresa
fornecedora/prestadora de serviços NUTRI PLUS SERV. ALIMENTAÇÃO LTDA -
CNPJ: 60.547.189/0001-69. De acordo com os itens 1.1 e 2.4 do Contrato, seriam
fornecidas no mínimo 1.260 refeições, 315 desjejuns e 420 litros de café mensais para
os funcionários do estabelecimento matriz e às pessoas por esta convidadas e/ou
autorizadas. As notas fiscais emitidas por essa empresa fornecedora são notas fiscais de
serviços apenas, relativas aos valores de mão-de-obra e administração para o
fornecimento das refeições. Verificou-se que as utilidades são fornecidas pela empresa
SUVIDE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 60.805.272/0001-90. As notas fiscais emitidas
por essa empresa são comerciais, isto é, elas se referem aos valores das utilidades
fornecidas para a refeição.
7) A despesa de alimentação, portanto, refere-se ao preço das refeições pagas aos
fornecedores, que são os valores reais da prestação de serviços de fornecimento das
refeições e os valores das utilidades. Os elementos utilizados na identificação desses
valores foram a escrituração contábil e as notas fiscais de serviços e comerciais
emitidas, respectivamente, pelas empresas fornecedoras NUTRI PLUS SERV.
ALIMENTAÇÃO LTDA -CNPJ: CNPJ: 60.547.189/0001-69 e SUVIDE ALIMENTOS
LTDA - CNPJ: 60.805.272/0001-90.
8) Os valores de lançamento utilizados foram os seguintes:
a. Valores debitados nas contas de despesa 411505001 - CONTRIB.VOL.
REFEIÇÕES-NUTRI PLUS, cujo histórico dos lançamentos é "VALOR
SERV.PRESTADOS PTTERCEIROS", para o período até agosto de 2005: referem-se
ao pagamento das notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora de serviços de
alimentação, referentes aos preços dos serviços de mão-de-obra e administração das
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000270/2009-08

refeições fomecidas (amostragem das notas fiscais, em anexo às fls.43 e 44 do processo
fiscal Al 37.184.342-1);
b. Valores debitados nas contas de despesa 411505002 - CONTRIB.VOL.
REFEIÇÕES-SUVIDE ALIM, cujo histórico dos lançamentos é "COMPRA DE
MATERIAIS DE CONSUMO", para o período até agosto de 2005: referem-se ao
pagamento das notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora das utilidades,
referentes aos preços das utilidades fornecidas (produtos: leite, café com leite, café,
desjejum e refeição - amostragem das notas fiscais, em anexo às fls.64 a 66 do processo
fiscal AI 37.184.342-1); e
c. Valores debitados nas contas de despesa 41150500 - CONTRIB.VOL. REFEIÇÕES-
ADM, para o período a partir de setembro de 2005: referem-se ao pagamento das notas
fiscais emitidas pela empresa fornecedora de serviços de alimentação e pela empresa
fornecedora das utilidades, referentes aos preços dos serviços de mão-de-obra e
administração das refeições fomecidas e aos preços das utilidades fornecidas
(amostragem das notas fiscais, em anexo às fls.45 a 53 e 67 a 74 do processo fiscal AI
37.184.342-1).
9) Os valores dos serviços e. das utilidades gastos com alimentação, portanto, integram
o salário-de-contribuição.
10) Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, os valores discriminados
nos lançamentos elencados à Tabela 1 - Valores gastos com alimentação do trabalhador,
em anexo às fls.34 a 37.
[...]

No contexto deste contencioso fiscal, resta evidente que houve fornecimento de
alimentação in natura e a Recorrente não aderiu ao PAT no período fiscalizado (01/2005 a
12/2006).
Pois bem.
A teor do art. 458, caput, da CLT, a alimentação é parte integrante do salário:

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa,
por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso
algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação
dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)

No mesmo sentido segue o Enunciado n. 241 de Súmula TST:

O vale para refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial,
integrando a remuneração do empregado, para todos os efeitos legais.

Essa é a regra.
Todavia, com o advento da Lei n. 6.321/1976, que instituiu o Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT), regulamentado pelo Decreto n. 5/1991, estabeleceu uma
significativa exceção:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000270/2009-08

Lei n. 6.321/1976:

Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura , pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
Alinhando-se à Lei n. 6.321/1976, a legislação previdenciária estabelece:
Lei n. 8.212/1991:
Art. 28. omissis
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
Na sua essência, a Lei n. 6.321/1976 concede um benefício fiscal consubstanciado
na dedução, do lucro tributável para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do
dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador, exigindo, para a sua
fruição, que tais programas sejam previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho, na forma
disposta em regulamento.
Nesse contexto, resta evidente que a Lei n. 6.321/1976 materializa um dos direitos
sociais (alimentação) previstos na CF/88, na medida em que objetiva a melhoria das condições
nutricionais do trabalhador de baixa renda, bem assim fomenta a integração deste com a empresa
à qual se vincula, com reflexos positivos na produtividade laboral.
Conforme já informado, o art. 28, § 9°., da Lei n. 8.212/1991, prevê que a parcela
"in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho, nos termos da Lei n. 6.321/1976, não integra o salário de contribuição.
Entretanto, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no
sentido de que não incide contribuição previdenciária em relação ao auxílio-alimentação pago in
natura, por não possuir natureza salarial, esteja ou não a empresa inscrita no PAT, a teor EREsp
603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC;
AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE, entre inúmeros outros.
E é a este entendimento a que me filio.
Com efeito, a adesão da empresa ao PAT é exigência para a fruição do benefício
fiscal concedido pela Lei n. 6.321/1976, mas a não inscrição em programas de alimentação do
Ministério do Trabalho não tem o condão de atribuir natureza salarial ao auxílio-alimentação
pago in natura, que, na espécie, materializa-se em refeições servidas no próprio refeitório da
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.032 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000270/2009-08

Recorrente, mediante contrato de prestação de serviços em alimentação com empresa
especializada.
É dizer, a mera formalidade de adesão ao PAT não atribui natureza salarial ao
auxílio-alimentação pago in natura, vez que visa, tão-somente, a fruição de benefício fiscal
estabelecido na Lei n. 6.321/1976. Assim, ao não aderir ao PAT, apesar de a lei ter-lhe facultado
tal opção, a empresa apenas deixa de gozar do benefício fiscal da dedução, do lucro tributável
para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em
programas de alimentação do trabalhador, permanecendo, todavia, intacta a natureza não salarial
da verba.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital